Tribunal: TJDFT
Processo: 0714459-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714459-71.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. BASE DE CÁLCULO DO ISS. INCIDÊNCIA SOBRE O PRÓPRIO IMPOSTO E OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. VALOR DO SERVIÇO. TESE REFERENTE AO ICMS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A matéria alegada pela primeira vez em razões de apelação constitui inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância. 2. O Distrito Federal detém competência tributária quanto ao ISS, nos termos dos arts. 147 e 156, II, da CF. 3. O espaço normativo de conformação do ISS, notadamente quanto à base de cálculo, é regido pelos limites de Lei Complementar nacional, consoante art. 146, II, a, da CF. 4. O art. 7o da LC no 116/2003, que dispõe sobre o ISS, determina que a base de cálculo do imposto é o preço do serviço, ressalvada exceção explícita indicada no §2o. 5. O Tribunal Pleno do STF, no âmbito da APF 190, fixou seguinte tese: “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” 6. O Decreto Distrital no 25.508/2005, consoante arts. 8o, §, e 27, não desborda dos limites constitucionais e da lei complementar, ao reiterar que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço. 7. Ainda que fundado por equidade, não merece prosperar a aplicação da Tese 69 de Repercussão Geral do STF, restrita às particularidades constitucionais do ICMS, a exemplo da não-cumulatividade (art. 155, II, §2o, I, da CF), a fim de ampliar as hipóteses de exclusão da base de cálculo do ISS. Óbice do §2o do art. 108 do CTN. 8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 7o, caput, da Lei Complementar 116/2003, e 110 do Código Tributário Nacional, pleiteando que seja reconhecido o seu direito de excluir os valores do Imposto Sobre Serviços (ISS), da contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) da base de cálculo do próprio ISS, tendo em vista que, se a lei complementar é a norma competente para determinar qual a base de cálculo do tributo, uma lei municipal (Lei 13.701/2003) não pode legitimar a exigência do ISS sobre ele próprio e sobre os tributos federais. Pede, assim, permissão de restituição/compensação dos valores indevidamente pagos nos últimos 5 (cinco) anos e os que vierem a ser recolhidos. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 145, §1o, 146, inciso III, alínea “a”, e 195, inciso I, alínea “b”, todos da Constituição Federal. Ao final, requer que todas as publicações e intimações sejam dirigidas, exclusivamente, ao advogado GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE (ID 51242677). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à suposta afronta aos artigos 7o, caput, da Lei Complementar 116/2003, e 110 do CTN. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam dirigidas, exclusivamente, ao advogado GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE (ID 51242677). III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025